Tribunal: TJSP
Processo: 1000800-73.2018.8.26.0424
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere – Não realização da prova técnica – Necessidade da efetivação de tal prova para o escorreito deslinde do feito - Sentença anulada, com a determinação de realização da prova pericial – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251572
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000800-73.2018.8.26.0424, da Comarca de Pariquera-Açu, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado JOSE COUTINHO
FARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000800-73.2018.8.26.0424 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000800-73.2018.8.26.0424 – Pariquera-Açu.
17a Câmara de Direito Público.
Apelante Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado José Coutinho Farias.
Juiz André Gomes do Nascimento.
Voto no 35.703
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Acidente in itinere
Não
realização da prova técnica Necessidade da efetivação de tal
prova para o escorreito deslinde do feito - Sentença anulada, com a
determinação de realização da prova pericial Recurso provido.
A r. sentença de fls. 110/112, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação movida por José Coutinho Farias e condenou o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS a conceder auxílio-doença acidentário ao autor,
a partir da data da cessação do benefício NB 553.180.318-0; parcelas em atraso
corrigidas e acrescidas de juros moratórios; e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação.
Apela o INSS. Pugna, assim, pela nulidade do julgado
para a realização de perícia médica.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000800-73.2018.8.26.0424 -Voto no
3
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor em sua inicial que, em razão de acidente de
trajeto ocorrido no dia 14.10.2009, apresenta sequelas de perfuração da uretra
que o incapacitam para o trabalho.
Contudo, a prova técnica não foi produzida e, mesmo
assim, o feito foi sentenciado.
Ora, a realização da perícia médica é imprescindível para
o escorreito deslinde das ações acidentárias.
Destarte, de rigor o retorno dos autos à origem, com a
reabertura da instrução processual, para realização da prova técnica e
consequente averiguação dos fatos alegados pelo autor em sua inicial (análise
sobre a existência ou não de sua lesão, bem como da correspondente aptidão ou
inaptidão para o trabalho e, ainda, verificação do nexo causal ou concausal).
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento ao recurso para anular a r. sentença de fls., e
determinar o retorno dos autos à origem para realização de perícia médica.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)